Tribunal: TCU
Processo: 028.135/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1062/2023-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho em favor de Aldemir Pacheco Lopes. Considerando que o interessado percebe adicional de tempo de serviço em percentual superior ao entendimento jurisprudencial do TCU, em face de ter computado tempo de serviço público não contínuo; Considerando que, em sede de consulta, esta Corte de Contas decidiu, no âmbito do Acórdão 1424/2020-TCU-Plenário , que: 9.1.1. em consonância com a jurisprudência dessa Corte de Contas, assentada desde o Acórdão 3055/2009-TCU-Plenário (relator: Ministro-substituto Weder de Oliveira) , o rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública Federal é obstáculo ao restabelecimento de vantagens da Lei 8.112/1990, independentemente do momento em que o servidor é investido novamente em outro cargo público federal, se antes ou depois da revogação da legislação que instituiu a vantagem anteriormente concedida; Considerando que o ato em questão também contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que, no caso em epígrafe, a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está amparada por decisão judicial transitada em julgado em 12/7/2010, proferida nos autos da ação ordinária 012092-54.2005.4.01.3400/DF (7a Vara Federal do DF), movida pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal - Sindjus/DF; Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade do ato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Aldemir Pacheco Lopes (XXX.426.181-XX), recusando o respectivo registro; b) esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria do interessado, o ato de aposentadoria, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; c) fazer a determinação constante do item 1.7; 1. Processo TC- Processo 028.135/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Aldemir Pacheco Lopes (XXX.426.181-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que promova o ajuste no percentual pago a título de adicional de tempo de serviço nos proventos do inativo, excluindo do cálculo, períodos não contínuos que foram computados para tal.